Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-15.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000583-15.2020.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante CLARO S/A, é apelada MARILUCIA MASSACO MATUOKA BESERRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-15.2020.8.26.0568 -Voto no 28595
2
Voto no 28595.
Apelação n° 1000583-15.2020.8.26.0568.
Comarca: São João da Boa Vista.
Apelante: Claro S.A.
Apelada: Marilucia Massaco Matuoka Beserra.
Juiz prolator da sentença: Misael dos Reis Fagundes.
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Cobrança indevida. Falha na prestação de serviços. Dano
moral não configurado. Mero aborrecimento. Cobrança
irregular,
sem
inclusão
no
cadastro
de
devedores
inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou
ofensa à dignidade. Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 109/113, cujo relatório se
adota, para declarar a inexistência do débito denominado "FATURA TELEF
OP CLARO" e daquele descrito na fatura de fls. 39, além de condenar a ré à
restituição simples dos valores efetivamente pagos (R$113,75), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1%
ao mês, desde a citação, bem como indenização pelos danos morais no
valor de R$10.000,00, com correção desde o arbitramento e juros de mora
desde a citação. Ante a sucumbência parcial no tocante aos danos morais, a
autora deverá pagar honorários advocatícios fixados em R$550,00 e a ré,
por sua vez, honorários arbitrados em R$1.000,00.
Inconformado, apela a ré sustentando que não houve
conduta ilícita apta a gerar danos morais; que não houve ofensa à honra
objetiva da autora; que os danos alegados não foram comprovados; que
valor arbitrado se mostra desproporcional; e que, caso mantida a
indenização, o valor deve ser reduzido (fls. 116/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-15.2020.8.26.0568 -Voto no 28595
3
Houve resposta (fls. 134/139).
É o que importa ser relatado.
O recurso é de ser provido.
Narra a inicial que a autora foi titular da linha móvel
número 19-99179-9310, atualmente cancelada e que era paga por meio de
cartão de crédito, além de possuir ativa a linha número 19-989667706, paga
por meio de boleto. Em 29/01/2019, a autora recebeu em seu cartão de
crédito, além do valor pago pelo plano, cobrança no valor de R$61,30,
levando a contato com a ré e posterior registro de reclamação junto ao
Procon. Posterirormente, mesmo com cancelamento da linha final 9310, a
autora também recebeu cobranças indevidas. Requer, assim, a declaração
de inexistência dos débitos, a restituição dos valores pagos e condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$15.585,00.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e,
em que pese o entendimento do Magistrado de primeiro grau, a sentença
comporta reparos.
O apelo da ré se restringe à ocorrência dos danos morais,
não abrangendo a inexigibilidade do débito e a restituição dos valores pagos
pela autora.
E, em que pese a autora alegue ter suportado danos
morais em razão da negligência e dificuldades criadas pela ré para
resolução da questão, não se verifica a ocorrência de abalo que tenha
extrapolado o mero aborrecimento do dia a dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-15.2020.8.26.0568 -Voto no 28595
4
Consta na inicial que a empresa Ré não solucionou o
problema, tendo ainda ameaçado negativar o nome da Autora, de modo que
a Autora se viu obrigada a, todo mês, passar horas tentando solucionar os
problemas criados pela empresa requerida (fls. 06), porém, não ficou
demonstrado o dispêndio dessas horas, uma vez que não foram
apresentados comprovantes de ligações ou sequer os protocolos de todas
as ligações que pudessem indicar a autora ter se utilizado de várias horas
para tentar solucionar a situação.
Além disso, apesar de ter realizado duas reclamações
junto ao Procon, nota-se que ambas foram realizadas no dia 27/05/2019 (fls.
17 e 23), sendo que a autora sequer teria se dirigido por duas vezes ao
referido órgão.
Com efeito, a simples cobrança, mesmo indevida, não
tem aptidão para gerar um sofrimento intenso ou uma publicidade negativa
perante terceiros, que reflita na imagem e honra, configurando-se, assim,
como mero aborrecimento não indenizável.
Para
que
restasse
caracterizado
o
dano
moral
sustentado, necessária seria a demonstração do sofrimento e da dor
decorrente de eventual repercussão na honra e boa fama da autora, o que,
no entanto, não se verifica na hipótese.
É compreensível que a autora tenha se descontentado
com os episódios descritos, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a
mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia,
quer no trabalho, no trânsito, em relações negociais, entre amigos e até
mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-15.2020.8.26.0568 -Voto no 28595
5
De fato, o dano moral é a dor, a angústia, o desgosto, a
aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento
danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
conseqüência do dano. (...) O direito não repara qualquer padecimento, dor
ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente
(MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito Civil Responsabilidade Civil,
7o vol., 18a ed., Saraiva, p. 92).
E segundo precedente do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à
vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes
centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista
que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano
moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4a Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/05/2014) (grifo não original).
Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Corte:
Prestação de serviços. Indenização. Cobrança indevida. Danos
morais não caracterizados. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1029489-09.2015.8.26.0562;
Rel. Maria Cláudia Bedotti; 36a Câmara de Direito Privado; j.
27/04/2018) (grifos não originais).
TELEFONIA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE

CONTESTAÇÃO
QUE
TROUXE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-15.2020.8.26.0568 -Voto no 28595
6
DOCUMENTOS
QUE
EMBASARAM
A
SENTENÇA
E
SE
MOSTRAM PERTINENTES
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO

SIMPLES
COBRANÇA
QUE
REPRESENTA
MERO
ABORRECIMENTO, NÃO ENSEJANDO INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL.
Apelação
improvida. (TJSP;
Apelação
1007574-26.2016.8.26.0510; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 14/12/2017) (grifos não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito com pedidos de repetição de valores e indenização por
danos morais. Telefonia celular. Cobranças indevidas. Dano moral
não configurado. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de
devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade
ou ofensa à dignidade. Temor de inclusão do nome da autora em rol
de maus pagadores que caracteriza mero aborrecimento. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1031396-79.2017.8.26.0002;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
11/12/2017) (grifos não originais).
Destarte, na medida em que a autora não teve seu nome
incluído indevidamente em rol de maus pagadores, não é possível
compreender que ela sofreu danos morais passíveis de reparação.
Por fim, ante a improcedência do pedido de indenização,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, cabendo a cada
uma arcar com 50% das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios pagos ao patrono da parte contrária arbitrados em
12% do valor da causa, já considerado o trabalho adicional realizado em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade de justiça conferida à autora (fls. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-15.2020.8.26.0568 -Voto no 28595
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator